Tribunal: TJDFT
Processo: 0731545-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMABE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. LAUDO MÉDICO. CARÁTER EMERGENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco “off-label” ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.
2. No caso em exame, o fornecimento do fármaco RITUXIMABE para o tratamento de Vasculite associada a ANCA (Granulomatose com Poliangilite/granulomatose de Wengener - CID 10; M31.3), atende o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no Tema 106/STJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
3. Recurso da seguradora conhecido e não provido.